Tribunal: TJBA
Processo: 0178877-03.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0178877-03.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: ALBERTINA MARIA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ZENORA CATARINA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
FREADA BRUSCA.
PASSAGEIRO QUE ENCONTRAVA-SE NO INTERIOR DO COLETIVO. LESÕES EM MEMBRO
INFERIOR
. DANOS
MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. A Apelada encontrava-se dentro do veículo de transporte coletivo de propriedade de empresa segurada pela Apelante, sofrendo lesões após freada brusca do automóvel.

II. Os documentos médicos acostados atestam as lesões sofridas pela Apelada em razão do acidente, consistente em fratura do platô tibial direito (perna direita).

III. Tratando-se de acidente envolvendo concessionária de serviço público de transporte aplica-se a responsabilidade objetiva, tanto por força do art. 37, §6° da Constituição Federal, como por incidência do art. 14, do CDC.

IV. Dano material demonstrado, no valor de R$ 268,51 (duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos), referente a compra de medicamentos relacionados ao acidente

V. Danos morais configurados. Considerando a gravidade do evento, observa-se que não há que se falar em excesso na indenização fixada pelo magistrado
a quo
em R$ 10.000,00 (Dez mil reais), estando o valor de acordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0178877-03.2007.8.05.0001
, figurando, como Apelante,
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

e, como Apelada,

ALBERTINA MARIA DE SOUZA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA